Tribunal: TJDFT
Processo: 0748501-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748501-94.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO EM QUE O SERVIDOR EXERCEU AS ATIVIDADES DE INSPETOR, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, E DE MONITOR, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE TÍPICA DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor informa que é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 10/10/2000. Relata que em meados de 2003 averbou tempo de serviço prestado no Magistério Público do Governo do Estado de São Paulo. Contudo, o requerido não reconheceu Réu o tempo trabalhado nas funções de Inspetor de Alunos, exercido no Governo do Estado de São Paulo e Monitor Escolar, exercido na Prefeitura Municipal de Ourinhos-SP, como atividade típica de magistério para fins de aposentadoria especial. Assim, requer declaração de que o período em que exerceu as atividades de monitor e inspetor sejam considerados como atividade própria de magistério 2. Insurge-se o autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse averbado os 970 dias de tempo de trabalho na função de inspetor de alunos da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo e 515 dias trabalhados na função de monitor da Prefeitura Municipal para fins de aposentação especial de magistério. Alega, em suas razões recursais, que os documentos juntados comprovam o exercício da função de magistério e que o CPC admite a juntada de prova nova, nos termos do art. 435. 2.1 É incontroverso nos autos que o autor, ora recorrente, exerceu atividade de Monitor na Prefeitura Municipal de Ourinhos-SP e Inspetor no Governo de São Paulo, pois tais atividades já foram inclusive averbadas na pasta funcional do autor, conforme documento de ID. 10974569. Cinge-se a controvérsia, portanto, na questão se tais atividades podem ou não ser consideradas como atividades típicas de magistério, para fins de aposentação especial. 3. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores e prevê em seu art. 40, § 5o, que os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", do mesmo artigo, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 4. O art. 67, § 2o, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), regulamentando a atividade de magistério, no mesmo sentido, dispõe que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, § 5o, da Constituição, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 6. A Lei no 1.816, de 12 janeiro de 1998, do Distrito Federal, em seu art. 5o, dispõe: Art. 5o - O servidor ocupante de cargo efetivo de Professor da carreira Magistério Público do Distrito Federal, quando investido em função de natureza pedagógica, faz jus à contagem desse tempo para o fim de aposentadoria especial. § 1o Para os fins previstos nesta Lei, são consideradas funções gratificadas de natureza pedagógica as funções gratificadas de Diretor, Vice-Diretor e Assistente de estabelecimento de ensino do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal. § 2o O disposto neste artigo aplica-se também ao professor que exerça atividade de idêntica natureza no âmbito da Secretaria de Educação/Fundação Educacional do Distrito Federal. 7. Dessa forma, no caso concreto, não há nos autos provas de que as atividades desempenhadas pelo autor, como inspetor e monitor podem ser consideradas como atividades típicas de magistérios para fins de aposentação especial. 8. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435 do CPC, o que não configura o caso dos autos, motivo pelo qual os documentos juntados (Id. 10974576) não podem ser conhecidos, pois consistem em declarações relativas ao tempo de serviço já averbado na ficha funcional do autor, que poderiam ter sido obtidas e juntadas ao processo anteriormente. Ademais, ainda que fossem admitidas como provas válidas, tais declarações não demonstram, de forma inequívoca, que as atividades desempenhadas pelo autor/recorrente poderiam ser enquadradas como atividades típicas de magistério. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Isento de preparo em razão da gratuidade de justiça (ID 11826422). II – Trata-se de controvérsia cuja solução se encontra nas normas infraconstitucionais pertinentes (art. 67, § 2o, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Lei no 1.816, de 12 janeiro de 1998, do Distrito Federal, em seu art. 5). O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal, que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise de normas infraconstitucionais. Assim, para a admissão é necessária afronta clara e direta à Constituição Federal que, no caso vertente, não se verifica. Não se analisa violação reflexa porque demandaria análise de texto infraconstitucional. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DESERÇÃO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE1159937 AgR/SP, partes: JOSE AUGUSTO GONCAVEL NETO versus JOSE MESSIAS PIGNATARI, Relator (a): Min. ROSA WEBER, julgado em 30/11/2018, Dje-202 DIVULG 10/12/2018). (Grifei) Com efeito, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido (que não há nos autos provas de que as atividades desempenhadas pelo autor como inspetor e monitor podem ser consideradas como atividades típicas de magistério para fins de aposentação especial) demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, conforme o teor da Súmula 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), das cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), bem com a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE-AgR 888.822, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.09.2015) III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF